Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-10.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de acidente automobilístico decorrente de colisão lateral, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC.
2. Não comprovados os fatos narrados na peça exordial, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e improvido.